Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705187-81.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ALDO MONTEIRO SANTOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - A materialidade e a autoria dos crimes de constrangimento ilegal e perseguição encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por outros meios de prova, inclusive os áudios das mensagens, e não há contraprova capaz de desmerecer os relatos. III - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 65 da Lei das Contravenções Penais (revogado) e 146 do Código Penal, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas para a condenação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRO e TJPR, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 65 da Lei das Contravenções Penais (revogado) e 146 do Código Penal, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Afere-se, pois, que o acervo probatório é farto e suficiente para demonstrar que o réu praticou os delitos de perseguição e constrangimento ilegal. Ele enviou diversas mensagens para a vítima, abalando a sua tranquilidade e em uma delas, tentou obrigar, forçar e coagir a vítima, de forma a constrangê-la a reatar o namoro. Destaque-se, por necessário, que embora a Lei no 14.132/2021 tenha expressamente revogado o artigo 65 da LCP, inseriu no Código Penal o artigo 147-A, denominado crime de perseguição (stalking), assim tipificado: (...) Nesse passo, a revogação do artigo 65 da LCP não enseja a abolitio criminis para todas as situações antes abrangidas pela contravenção pois, conforme o magistério de Rogério Greco, “pode ocorrer que determinado tipo penal incriminador seja expressamente revogado, mas seus elementos venham a migrar para outro tipo penal já existente, ou mesmo criado por nova lei. Nesses casos, embora aparentemente tenha havido a abolição da figura típica, temos aquilo que se denomina de continuidade normativo-típica” (Curso de Direito Penal – 14a ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2012, p. 111). Evidencia-se, portanto, que demonstrado nos autos que o réu enviou mensagens reiteradamente, a conduta se subsume ao artigo 147-A do Código Penal, devendo ser aplicada a pena do tipo revogado, por ser mais benéfica para o agente.” (ID 51380321) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020